Tribunal: TJSP
Processo: 1501058-68.2019.8.26.0431
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DENUNICIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Vítima secundária asseverou a falsidade dos fatos criminosos que lhe foram imputados pela acusada. Ré, em solo policial, confessou o delito, dizendo que registrou ocorrência de estupro contra o convivente como retaliação por ele tê-la

Ementa:
DENUNICIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Vítima secundária asseverou a falsidade dos fatos criminosos que lhe foram imputados pela acusada. Ré, em solo policial, confessou o delito, dizendo que registrou ocorrência de estupro contra o convivente como retaliação por ele tê-la ofendido verbalmente; em juízo, tornou-se revel. Confesso policial em sintonia com os demais elementos de prova. Demonstrado que a acusada, de forma voluntária e consciente, deu causa à instauração de investigação preliminar administrativa, mediante imputação de inquérito policial face a pessoa determinada que sabia inocente. Condenação mantida.
PENAS. Base fixada no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos. Confesso policial reconhecido mas inócuo, a teor da súmula 231 do STJ. Ausentes modificadoras outras, tornou-se definitivo o apenamento cominado na origem.
BENEFÍCIOS. Preenchidos os requisitos legais, adequada a substituição da pena corporal por restritiva de direito; apelante beneficiada de sobejo com a substituição por única restritiva de direitos (CP, art. 44, §2o), o que se mantém, ausente reclamo ministerial.
REGIME PRISIONAL. Regime inicial aberto fixado em consonância com a legislação penal, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a primariedade da acusada e as circunstâncias judiciais favoráveis. Inteligência do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Recurso desprovido.